Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011875-06.2019.8.11.0000
Recorrente: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA
Recorrido: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA (id 46924956) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43544494):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO – READEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução. 2. Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”. (REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006). 3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, RAI 1011875-06.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão negou vigência aos artigos 783, 786 e 919, § 1o, todos do CPC, uma vez que a execução de Primeiro Grau deve ser suspensa ante a procedência da ação revisional.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)requer, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para o fim de reformar o v. acórdão, para que sejam DEFERIDO o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, ante a presença dos requisitos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora) da verossimilhança do direito, o perigo do dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47195514 e 47271964.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Note-se que, embora tenha alegado que a execução tenha que ser suspensa ante o provimento da ação revisional, na fundamentação do recurso especial não há qualquer narrativa para a concessão do efeito suspensivo ao aludido recurso, deixando de apresentar fundamentos sobre os requisitos para a concessão da suspensão postulada.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, alegar de forma genérica a existência de eventual prejuízo não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo, devendo restar cabalmente fundamentado e demonstrado o perigo da demora, assim como a probabilidade do direito invocado.
Note-se que as únicas menções ao efeito suspensivo foram transcritas no pedido, ao final da peça recursal, sem qualquer fundamentação sobre os requisitos para a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi